Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VÍCIO INEXISTENTE. ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam o reconhecimento de vício intrínseco no acórdão consistente em contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição em relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e à ausência de reconhecimento da sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão.
5. No caso concreto é de se reconhecer a ocorrência do vício processual, com relação ao critério de fixação dos honorários de sucumbência estabelecido no acórdão ora revisto (percentual sobre o valor da causa), dada a existência de expressa condenação da parte ré ao pagamento de valores à reparação por danos (i)materiais decorrentes do acidente que vitimou fatalmente a genitora dos autores.
6. Com relação à ausência de distribuição parcial dos ônus sucumbenciais, o acórdão não apresenta qualquer vício intrínseco, pois amparada na constatação de sucumbência mínima da parte autora. Constata-se, no mais, que a decisão colegiada explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Alterado o critério de fixação dos honorários sucumbenciais para o valor da condenação. Mantidos o percentual de 10% e a sucumbência exclusiva da parte ré.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput e § 2o e 86.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09.09.2022.